Tribunal: TJDFT
Processo: 0750942-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO. VIAGEM INTERNACIONAL. OVERBOOKING. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. ERRO DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer a existência de falha na prestação do serviço e condenar a recorrente ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais no valor de R$ 1.190,12 corrigido a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; (ii) indenização por danos materiais, no valor equivalente a 500 DES, na data da viagem, o que equivale a R$ 3.485,00, para cada Autor; (iii) “indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, a cada Autor, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação”.
2. Fatos relevantes. Os autores ajuizaram a presente ação com o objetivo de buscar a condenação da companhia aérea pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso no voo que contrataram com destino à Cancún entre os dias 15/06/2022 e 22/06/2022. Afirmaram que, após fazer check-in, foram surpreendidos na fila da aeronave por funcionário da companhia aérea e retirados do embarque ao argumento de que havia erro no preenchimento de formulário exigido pelo país de destino. Sustentam que ocorreu overbooking, tanto que embarcaram no próximo voo para o destino contratado sem nenhuma intercorrência; a companhia nega a existência de overbooking.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea ou se o atraso no voo ocorreu em virtude de descuido dos recorridos ao preencher o formulário necessário para entrar no destino pretendido; (ii) a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais; (iii) o termo inicial para a incidência de juros de mora sobre o valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Overbooking – A despeito do que sustenta a recorrente, os documentos acostados aos autos não demonstram a existência de erro de preenchimento de formulários exigidos pelo país de destino dos recorridos. Além disso, a recorrente não esclareceu o fato de que os recorridos foram alocados no próximo voo disponível, não havendo nenhuma intercorrência em razão do alegado erro de preenchimento. Desse modo, se o motivo do impedimento do embarque dos recorridos fosse realmente a existência de falhas na apresentação dos documentos necessários para a realização da viagem, não poderiam ter prosseguido para o mesmo destino no voo seguinte disponibilizado pela companhia recorrente. Assim, resta evidente a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, ficando caracterizada a preterição dos recorridos, nos termos do art. 22 da Resolução no 400/2016 da ANC, o que impõe o dever de indenizar.
5. Quantum Indenizatório. Segundo entendimento consolidado das turmas recursais, o valor da indenização fixado na origem pelo Juiz a quem incumbe o julgamento da causa deve ser modificado apenas quando ficar demonstrado que está desassociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, o que não se verificou no presente caso, sobretudo, em razão do fato de que os recorridos realizavam viagem de lua de mel, vivenciando transtorno desproporcional e injustificado.
6. Juros Moratórios. Nos termos da Súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, inviabilizando o pleito recursal para que seja considerada a data do arbitramento como termo inicial. No caso dos autos, a sentença determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação, o que deve ser mantido, ante a ausência de recurso da parte contrária.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: Resolução no 400/2016, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ.